Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-07.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000994-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA - CPF: 104.256.591-00 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 048.796.271-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA - CPF: 104.256.591-00 (APELADO), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 048.796.271-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MODALIDADE CONTRATADA - APARTAMENTO - AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA RÉ - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

1. As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

2. Considerando as documentações apresentadas pelo autor, sua narrativa bem como seu pedido para que haja cobertura quando necessária a internação em apartamento hospitalar, tem-se que restou escorreita a sentença ao prolatar que “é de ser deferido o pedido para confirmar a obrigação da ré em acomodar o paciente em quarto individual”.

3. Sentença mantida.

4. Recurso da ré desprovido.

5. Recurso adesivo do autor desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recurso de apelação interposto pela ré
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
bem como recurso de apelação adesiva interposto pelo autor
DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” nº
1000994-07.2020.8.11.0041,
nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando que a ré possui obrigação de autorizar a internação do autor em quarto individual, enquanto o plano permanecer ativo; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pela parte autora e 50% (cinquenta por cento) pela parte ré.

Em síntese, a ré apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca da ausência de comprovação da negativa de cobertura de sua parte, mencionando ainda que “
o apelado não realizou a referida solicitação de forma administrativa ou até mesmo um pedido de esclarecimento antes de propor a presente ação
”.

Por fim, considerando inexistir nexo causal, dolo, culpa e ilicitude em seu comportamento, requer a operadora de plano de saúde a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a demanda.

Interpondo recurso adesivo, a parte autora pugna seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais, eis que “
foi submetido a situações estressantes, negativa de internação em quarto individual e descumprimento do contrato que sempre pagou assiduamente, para quando precisasse pudesse ser usado
”.

Diante do exposto, cita que “
não tem por que condenar o recorrente em sucumbência recíproca, haja vista que está no munido de direito de reparação
”, não merecendo prosperar o indeferimento de dano moral e a bem como o reconhecimento de reciprocidade das verbas sucumbenciais, requerendo a reforma do
decisum
.

Ainda, apresentou o autor contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, menciona que a ré “
negou a internação em apartamento individual, aduzindo que o plano cobre apenas internação coletiva em enfermaria
”, sendo esta prática abusiva, fazendo jus ao reconhecimento do direito à internação nos termos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” nº 1000994-07.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando que a ré possui obrigação de autorizar a internação do autor em quarto individual, enquanto o plano permanecer ativo; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) pela parte autora e 50% (cinquenta por cento) pela parte ré.

Pois bem.

Narra a parte autora ser beneficiário dos serviços oferecidos pela ré bem como que “
em ocasiões anteriores, o mesmo plano de saúde, da mesma operadora ora requerida cobriu internações em apartamento, que é realmente seu direito e pelo qual contribui há mais de 20 anos
”.

Cita o autor que, apesar de sempre cobrir internação em apartamento individual, ao ser solicitado o serviço, a ele foi negado internação, alegando seu representante que o plano cobre apenas internação coletiva em enfermaria.

Ao buscar informações, descobriu o autor que “
seu plano fora alterado em 1 de setembro de 2018, sem que fosse autorizado, pactuado ou ao menos lhe fosse comunicado, para que se manifestasse
”.

Irresignado, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, pugnado pelo direito de cobertura quando necessária a internação em apartamento hospitalar bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, entendendo que a ré não apresentou contestação ao pedido especifico do autor, qual seja, “
segurança de que quando necessitado, será em acomodação individual e quarto
”, julgou parcialmente procedente a demanda.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pelas partes apelantes, tem-se que não lhes assiste razão.

Prefacialmente, registro que, as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Dessa forma, considerando as documentações apresentadas pelo autor, sua narrativa bem como seu pedido para que haja cobertura quando necessária a internação em apartamento hospitalar, tem-se que restou escorreita a sentença ao prolatar que “
é de ser deferido o pedido para confirmar a obrigação da ré em acomodar o paciente em quarto individual
”.

Isso porque a ré não trouxe documentos hábeis a comprovar suas alegações, deixando de cumprir com seu ônus probatório, imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, na medida em que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, eis que apenas teceu comentários acerca da não comprovação da necessidade de internação, deixando de rebater sobre a modalidade contratada.

No que tange aos alegados danos morais, cumpre esclarecer que, apesar da parte autora mencionar que a ré negou sua internação em apartamento individual, deixou de apresentar provas de tal fato.

Constata-se na Guia de Solicitação de Internação (id. 151834341) consta o pedido para que concedida pelo plano de saúde “diária semi-global enfermaria”.

Ademais, inexiste documento que se possa verificar a negativa expressa por parte da ré, motivo pelo qual há de ser afastada a condenação por danos morais requerida, eis que não comprovada.

Por fim, constata-se que ambos os litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, sendo proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação adesiva interposto pelo autor, mantendo-se incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023